Tribunal: TJES
Processo: 5015241-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015241-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: DIONE MARTINS SOUZA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015241-27.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: DIONE MARTINS SOUZA

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO – NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – RECURSO PROVIDO.

1. - A
Corte Especial do C. STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, apreciado sob a sistemática de recurso repetitivo, j. 05/12/2018, decidiu, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (STJ – REsp nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018).

2. - A aplicação de multa por litigância de má-fé pressupõe a prévia intimação da parte para que possa se manifestar sobre a advertência tangente a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Inteligência do art. 77, § 1º, do CPC.

3. - Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no §2º, do art. 77, CPC, será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97 do CPC. (CPC, art. 77, §3º).

4. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,26 de agosto de
2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015241-27.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: DIONE MARTINS SOUZA

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Senhor Presidente.

A
s hipóteses de cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias estão definidas no art. 1.015, do Código de Processo Civil
de 2015
. E a referida norma processual não contempla a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra a decisão sobre competência do juízo.

Sucede que a Corte Especial do C. STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, apreciado sob a sistemática de recurso repetitivo, j. 05/12/2018, decidiu, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.” (STJ – REsp nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018).

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”.

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido
admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ – REsp. nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 05/12/2012, DJe 19/12/2018)

Neste julgamento do REsp. nº 1.704.520/MT, a Ministra Nancy Andrighi anotou especificamente sobre o cabimento do agravo de instrumento contra decisão em que se discute competência que:

“
Na hipótese em exame, o recurso especial aviado por QUIM COMÉRCIO DE VESTUÁRIO INFANTIL LTDA. – ME volta-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que desproveu o agravo interno por ela interposto em face de decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento, no qual se pretendia discutir a competência do juízo em que tramita o processo, ao fundamento de que a matéria em referência não se enquadrava no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15.

Nesse aspecto – competência – é induvidoso, diante de tudo que se expôs e em sintonia com a tese jurídica que se pretende fixar, que o agravo de instrumento deve ser conhecido e regularmente processado pelo TJ/MT. Isso porque a correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida, especialmente quando reconhecida a incompetência do juízo, discussão que se trava a partir da alegação de nulidade da cláusula de eleição de foro inserida em contrato de franquia de adesão.

Assim, o recurso deve ser conhecido e provido para determinar ao TJ/MT que, observado o preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

7) CONCLUSÃO. Forte nessas razões, CONHEÇO o recurso especial repetitivo, a fim de: (i) Fixar a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (ii) Modular os efeitos da tese jurídica: A tese jurídica somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. (iii) Dar provimento ao recurso especial e determinar ao TJ/MT que, observado o preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade do recurso, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento.”

Por outro lado, conforme a regra do art. 77, §3º, do CPC, “Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no §2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97.”

Comentando este dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves adverte que “A exigibilidade da multa foi modificada pelo §3º do artigo ora comentado. No art. 14, parágrafo único, do CPC/1973, era necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão final da causa, enquanto o novel dispositivo exige a espera do trânsito em julgado da decisão que fixou a multa. A mudança fará diferença quando a multa for fixada em decisão interlocutória, que pode transitar em julgado independentemente do trânsito em julgado da causa, que toma em conta a decisão final. Na execução, que seguirá o procedimento da execução fiscal, os valores obtidos serão revertidos para os fundos de modernização do Poder Judiciário. A aplicação da multa não afasta a aplicação de sanções criminais, civis e processuais cabíveis, e pode conviver com a multa pelo não pagamento do valor executado no cumprimento de sentença no prazo de quinze dias e com as astreintes.” (In Comentários ao Código de Processo Civil, JusPODIVM, Bahia, 2016, p. 116).

No caso, a decisão recorrida embora denominada de despacho aplicou a multa de litigância por má-fé contra a agravante, bem como determinou a sua intimação para o pagamento imediato.

Logo em se tratando de decisão porque possui carga decisória e havendo eventual inutilidade do provimento a ser concedido quando do julgamento de eventual recurso de apelação considerando que a multa poderá, em tese, ser exigida tão logo ocorra o trânsito em julgado da decisão que a impôs, cabível a interposição de agravo de instrumento.

Por outro lado, verifica-se que a multa foi aplicada ao fundamento de que mesmo a empresa agravante sido advertida em diversos outros processos, classificou a ação de busca e apreensão ajuizada contra DIEGO MARTINS SOUZA como sendo segredo de justiça.

Em razão desta conduta, o MM. Juiz de Direito aplicou a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) contra a agravante e determinou a intimação da agravante para o seu imediato recolhimento.

Todavia, a multa por litigância de má-fé foi aplicada antes que houvesse a intimação da agravante para se manifestar sobre o motivo de sua aplicação.

Desse juízo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça em desfavor do executado, bem como estabeleceu critérios para o cálculo da dívida. Excesso de execução não configurado. Ausência de prévia advertência tangente a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Inteligência do art. 77, § 1º, do CPC. Precedentes. Coima afastada. Eventual reiteração das condutas que deverá ensejar a aplicação da referida sanção. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.”

(TJ-SP - AI: 22033192620218260000 SP 2203319-26.2021.8.26.0000, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 25/08/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - CAUTELAR DE SEQUESTRO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO COMPRADOR - PRETENSÃO DE RETOMADA LIMINAR DO BEM PELA VENDEDORA - DESCABIMENTO NO CASO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO - PEDIDO INDEFERIDO - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - PRÉVIA ADVERTÊNCIA À PARTE - NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- O novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15) unificou os requisitos para a concessão da denominada tutela de urgência, que pode ser satisfativa ou cautelar - Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, caput) ]

- A ausência de qualquer um dos requisitos acima impõe o indeferimento da tutela de urgência - Com relação ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé à agravante, é necessário que seja comprovada a conduta dolosa na prática de algum dos atos elencados no art. 80 do CPC

- No presente caso, não há provas que a agravante tenha incorrido em tais infrações, motivo pelo qual deixo de aplicar-lhe a condenação por litigância de má-fé

- A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige a prévia advertência dirigida à parte infratora, consoante § 1º do art. 77 do CPC - Decisão mantida. Recurso não provido.”

(TJ-MG - AI: 10000211063755001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021)

Noutra parte, a decisão é suscetível de causar dano grave, de difícil ou incerta reparação na medida que determinou que se não houvesse o pagamento fosse realizado a penhora pelo Sistema BACEN/JUD quando na verdade o CPC determina que seja inscrita em dívida ativa e cobrada por execução fiscal, conforme a literalidade do §4º, do art. 77, do CPC.

Deste modo, a decisão recorrida deve ser reformada diante da ausência de prévia intimação da agravante sobre a sua conduta que, em tese, configuraria ato atentatório à dignidade da Justiça, bem com porque o não pagamento da multa gera a inscrição em dívida ativa e não bloqueio de valores pelo Sistema BACEN/JUD.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida que aplicou ao agravante
multa por litigância de má-fé e determinou o bloqueio pelo sistema BACEN/JUD da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É
como voto.

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)